Tribunal: TJMT
Processo: 1002857-07.2023.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002857-07.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/Importação, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MARISTELA ROSA VALIM DE NORONHA - CPF: 172.868.198-79 (RECORRENTE), BRUNA FELIX DA SILVA - CPF: 048.427.811-81 (ADVOGADO), PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 013.791.811-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA DE PROPRIEDADES DE TITULARIDADE DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DO ICMS. EVENTOS FUTUROS E INCERTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

Quando se tratar de mera transferência de mercadoria entre fazendas de propriedade do mesmo titular, mas em Estados distintos, inexiste incidência de ICMS, já que não resta configurada a circulação econômica do bem (ato de mercancia).

Apesar da não incidência do ICMS na simples transferência de mercadoria entre fazendas de propriedade do mesmo titular, não há como acolher a pretensão da suspensão de exigibilidade de possível crédito tributário futuro, somente pela existência da Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça.

“Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário”. Precedentes TJ/MT.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, SUGIRO A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS para DECLARAR a não incidência do ICMS na simples transferência dos produtos de uma propriedade para outra da parte autora, desde que não ocorra a circulação de mercadoria e devidamente instruída com a nota fiscal de transferência, nos termos da Súmula 166 do STJ. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”.

A autora ajuizou a presente ação sob o argumento de que é produtora rural e que possui propriedades de áreas rurais em estados distintos, sendo que uma fica localizada no município de Araguaiana no estado de Mato Grosso e a outra no município de Montividiu no estado de Goiás.

Sustenta que em função de sua atividade necessita realizar a transferência física dos grãos de uma propriedade para outra, contudo, diante desta operação de movimentação de mercadoria o Estado de Mato Grosso reconhece a incidência do ICMS, mas não há que falar em exigência do ICMS, posto que inexiste venda de mercadoria nestes casos, mas tão somente a transferência da mesma entre propriedade, ainda que situadas em distintas unidades da federação.

Sendo assim, pleiteia que seja declarada a inexistência de relação jurídico tributária entre a Requerente e o Estado do Mato Grosso, com vistas a incidência do ICMS, sempre exigido pelo Réu, impedindo-o de a tanto se comportar, nas operações de transferências de grãos de sua propriedade situadas neste Estado, para as suas propriedades localizadas no Estado de Goiás.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais sustenta quanto à legalidade na cobrança do ICMS referente às operações de transferência interestaduais entre estabelecimentos de mesma titularidade até o exercício financeiro de 2024, conforme decidido em 19/04/2023, pelo STF por meio de embargos de declaração que modulou os efeitos da decisão da ADC 49. Tendo o STF deliberado que “
tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito”.

Portanto, aduz que
considerando que a presente ação foi protocolizada em 21/03/2023, deve haver a conclusão pela legalidade da cobrança do ICMS até 31/12/2023.

Ao final requer o provimento do recurso.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002857-07.2023.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Maristela Rosa Valim de Noronha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 27/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares

Da análise dos autos, verifico que a pretensão autoral é para que seja declarada a inexistência de relação jurídico tributária entre a Requerente e o Estado do Mato Grosso, com vistas à incidência do ICMS, sempre exigido pelo Réu, impedindo-o de a tanto se comportar, nas operações de transferências de grãos de sua propriedade situadas neste Estado, para as suas propriedades localizadas no Estado de Goiás.

Contudo inexiste nos autos qual o crédito constituído, sendo que o pedido é de caráter declaratório sobre evento que ainda não ocorreu, ou seja, seria de forma preventiva para evitar incidência de imposto em situações futuras.

Não há como obrigar o Fisco Estadual a não exercer o seu poder-dever de fiscalização, bastando ao contribuinte à demonstração de regularidade ao fisco em cada operação.

A respeito da matéria, eis entendimentos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA 166/STJ – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO. Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário”. (TJMT - N.U 1007152-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – PRETENSÃO DE SALVO-CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

(TJMT, N.U 1034040-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024 - destaquei).”

Cabe acrescentar que concerne quanto à transferência de mercadoria entre estabelecimentos de mesma titularidade, não deve incidir a cobrança do ICMS quando se tratar de simples transferência, posto que tal situação não constitui o fato gerador do ICMS, de modo que já é entendimento pacificado que ensejou na criação da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça: “
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadorias de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

No entanto, como já acima fundamentado não há como delimitar a administração pública em seu poder-dever de fiscalização, ademais, a pretensão autoral é de utilizar a ordem preventiva como um salvo conduto genérico para casos futuros e incertos, não havendo nos autos quaisquer provas contra ato certo ou certificável por parte da Administração Pública estadual, ante a inexistência de crédito constituído.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024